Tribunal: TJES
Processo: 5032475-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032475-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO ARAUJO DE ANDRADE
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM GRUPO DE WHATSAPP COM QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia indenização por danos morais e retratação, sob a alegação de que, no dia 13/10/2024, o réu replicou em grupo de WhatsApp um vídeo que o acusava de responder a processo criminal pela prática de estupro. Afirma que a informação é inverídica e teve a finalidade de macular sua honra e imagem, prejudicando seu desempenho na eleição para prefeito.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido à obrigação de fazer, consistente na retratação por meio do mesmo grupo de WhatsApp, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e o afastamento da obrigação de retratação. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A questão central reside na análise da conduta do recorrente, em compartilhar vídeo em um grupo de WhatsApp, questionando acerca da veracidade dos fatos imputados ao autor naquele vídeo. Pois bem. O próprio requerente afirma que o vídeo em questão não foi produzido pelo autor, e sim pelo “Jornal Novo Tempo”. O requerido limitou-se a compartilhá-lo em um grupo de WhatsApp relativamente pequeno, com 151 membros. O recorrente, ao replicar o vídeo, não proferiu qualquer juízo de valor ou crítica, mas se limitou a questionar a veracidade da informação, com a pergunta: "Isso que o Igor está falando é verdade? Ou não?".

4. Tal atitude, isoladamente, não revela intuito de difamação ou ofensa ao requerente, mas sim a de buscar informações sobre um fato que, embora grave, circulava no debate político de forma pública e notória. O ato de questionar e buscar a verdade sobre o que se vê, sem fazer acusações diretas ou imputar condutas ilícitas, não configura prática de ato ilícito nos termos dos art. 186 e 187 do Código Civil. Vale a máxima popular: “Perguntar não ofende”. O debate público, sobretudo em períodos eleitorais, pressupõe um certo grau de tolerância à crítica e à circulação de informações, cabendo ao cidadão o direito de buscar a veracidade dos fatos.

5. Ademais, a própria natureza da conduta - o compartilhamento em um grupo privado e a ausência de endosso ao conteúdo do vídeo - distancia a ação do recorrente de uma deliberada tentativa de ofender ou difamar. Portanto, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar danos morais indenizáveis.

6. Subsiste, porém, o direito da parte autora à retratação, uma vez esclarecidos os fatos. Ora, se o vídeo foi compartilhado em nome de dúvida acerca da veracidade de seu conteúdo, é de bom alvitre informar aqueles que tiveram acesso ao material de que as acusações contra o autor são falsas.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Mantém-se inalterada a condenação do requerido na obrigação de fazer, consubstanciada na divulgação do questionamento por ele levantado em face do demandante, por meio da mesma rede social/grupo de WhatsApp denominado “Águias da Serra”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força da Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)